Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712252-22.2023.8.07.0000 Agravante(s) Soc Carit e Lit São Francisco de Assis Zona Norte Agravado(s) Rita de Cassia Medeiros Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Soc Carit e Lit São Francisco de Assis Zona Norte em face da decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 151018417 do processo de referência), que, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em desfavor de Rita de Cassia Medeiros Silva, ora agravada, processo n. 0720596-91.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de até 30% do salário da executada/agravada para satisfação do crédito. Em razões recursais (Id 45292797), alega, em suma, que após diversas tentativas de localização de bens da executada/agravada não foram encontrados ativos passíveis de penhora nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, o que a levou a requerer a penhora de percentual da remuneração da devedora, haja vista ser ela servidora pública do Distrito Federal. Ressalta entender o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de penhora de até 30% do salário da parte executada, desde que os elementos concretos dos autos permitam concluir que o bloqueio não prejudicará a subsistência da devedora ou da sua família. Aduz perceber mensalmente a executada/agravada remuneração bruta de R$ 15.276,19 (quinze mil duzentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), o que demonstra que o ato constritivo não comprometerá o seu sustento, estando garantido, portanto, o essencial à preservação da dignidade da pessoa humana da devedora. Cita julgados deste e. TJDFT e do STJ. Destaca ter o juízo a quo indeferido o pedido de penhora sobre percentual do salário da executada/agravada antes mesmo de intimá-la para se manifestar sobre eventual prejuízo ao seu sustento. Defende não ter caráter absoluto a regra do art. 833, IV, do CPC, a qual prevê a impenhorabilidade de verbas alimentares, “devendo o dispositivo ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade do processo de execução”. Aponta que, nos termos dos artigos 926 e 927 do CPC, a jurisprudência dos tribunais devem ser estáveis, íntegras e coerentes, o que evidencia ser contraditória decisão do juízo a quo, uma vez que decidiu de forma diversa do atual entendimento dos tribunais pátrios. Reafirma, por derradeiro, ser possível, em situações excepcionais, como a que se verifica na espécie, a penhora de até 30% da remuneração da executada/agravada, mormente quando não há outros meios para satisfazer a dívida e o indispensável para a subsistência da devedora está garantido. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir a penhora parcial de até 30% da remuneração da agravada. Preparo recolhido (Ids 45292806 e 45292807). É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora